Tribunal: TJMT
Processo: 0008578-46.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008578-46.2017
1o APELANTE: BANCO FINASA S. A.
2o APELANTE: BANCO PAN S. A.
APELADO: NEURI NOGUEIRA DE MORAIS.
Vistos.
Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se o recorrido para, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao segundo apelo, de Id. 30896974.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR